Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo interno, sem que esteja presente o vício da omissão no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.